Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MALCA ALVES BEZERRA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: MALCA ALVES BEZERRA DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Malca Alves Bezerra e Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 48656386 e 48703549). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator